Tribunal: TJDFT
Processo: 0735146-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735146-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS SILVA DA CRUZ IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE GOMES em favor de MARCOS SILVA DA CRUZ em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 50455203, p. 88/90), no processo n.o 0706835-67.2023, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em suas razões (Id 50455202), o impetrante argumenta que as pessoas apontadas na investigação criminosa são conhecidas do paciente, pois este lhes presta assessoria em marketing digital. Salienta que o paciente não tinha ciência dos ilícitos praticados por essas pessoas e se compromete a se distanciar delas, além de contribuir com as investigações. Aduz que o veículo encontrado em posse do paciente foi devidamente locado, não existindo qualquer insurgência da locadora sobre fraude ou qualquer outro ilícito. No tocante à sociedade VIP TOUR, destaca o impetrante que ela está ativa há mais de 20 anos e o paciente somente a integrou em 1o/02/2022, na qualidade de sócio administrador, não podendo ser responsabilizado por atos pretéritos. Quanto ao imóvel, menciona que ele era locado por Maurício e Krislian, sendo que o paciente ali estava em virtude de relação profissional lícita. Pontua que não restou adequadamente evidenciado qualquer risco de reiteração delitiva, nem há qualquer indício de que o paciente, em liberdade, colocará em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica. Ressalta que o paciente tem endereço fixo e exerce profissão lícita. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar. Em decisão de Id 50456510, o Desembargador Plantonista não admitiu o exame do pedido liminar em sede de plantão, pois entendeu não evidenciado o risco de perecimento de direito. É o relatório. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi assim fundamentada (Id 50455203, p. 88/90): “Marcos foi preso suspeito de integrar uma organização criminosa (crime permanente) e na posse de um veículo alugado cujo pagamento foi feito de forma similar ao modus operandi dos crimes que estão sendo investigados. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O custodiado possui inúmeras condenações por outros crimes no passado, similares, inclusive, aos fatos pelos quais está sendo investigado nestes autos. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Marcos justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCOS SILVA DA CRUZ, filho de Euzaideim Ferreira da Cruz e de Maria Lucia da Silva Cruz, nascido em 19/10/1969, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal.” (grifo nosso.) Conforme se depreende da denúncia (Id 157292164 dos autos de origem), o paciente foi identificado, a partir do Inquérito Policial n.o 544/2022, como representante da pessoa jurídica VIP TOUR VIAGENS LTDA., uma das várias sociedades utilizadas para “lavagem de dinheiro” e cometimento de outros crimes, cujos arquivos foram localizados em dispositivo de memória apreendido na residência de Daniela e Valter durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. De acordo com a denúncia, além de ser administrador da mencionada pessoa jurídica, o paciente trocou diversos áudios de WhatsApp com Maurício, o que demonstraria participação inequívoca na organização criminosa. Acrescenta a denúncia que o paciente estaria residindo no local em que supostamente ocorriam os negócios da organização, bem como foi encontrado na direção de um veículo pertencente à Localiza, locado em nome de terceiro, com suposta intenção de subtração mediante fraude. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que o paciente atua como membro de organização criminosa. Ademais, o próprio impetrante confirma que o paciente conhece e se relaciona com as pessoas mencionadas na denúncia como integrantes da referida organização. Alega, contudo, que o paciente não tinha ciência dos ilícitos praticados e que a locação do veículo encontrado em sua posse era regular. Entretanto, tais assuntos serão objeto de devida instrução no Juízo de origem, não podendo ser apreciado no âmbito estreito de cognição do habeas corpus. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR